Tribunal: TJMT
Processo: 1062798-23.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1062798-23.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: CLARA MARCIA SALUSTIANO
RECORRIDO: CLARO S.A.
JIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO ANTERIOR NÃO HOMOLOGADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que homologou acordo celebrado entre as partes e, posteriormente, em sede de embargos de declaração, determinou a restituição parcial de valores pagos em acordo anterior não homologado, diante da compensação com novo acordo firmado, em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que acolheu embargos de declaração incorreu em julgamento extra petita; (ii) estabelecer a possibilidade de restituição de valores pagos em acordo não homologado; (iii) verificar a ocorrência de enriquecimento sem causa e a possibilidade de compensação entre valores pagos em acordos sucessivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão que acolhe embargos de declaração para esclarecer e integrar a sentença, sem alteração do resultado homologatório, não configura julgamento extra petita.
O pagamento realizado com base em acordo não homologado judicialmente não possui eficácia liberatória plena, podendo ser objeto de restituição.
A ausência de devolução espontânea de valores recebidos indevidamente autoriza a intervenção judicial para evitar enriquecimento sem causa.
A compensação entre o valor pago no primeiro acordo (R$ 4.000,00) e o valor pactuado no segundo acordo (R$ 3.000,00) constitui solução lógica e jurídica adequada.
Não há violação ao contraditório ou decisão surpresa, uma vez que as partes tiveram oportunidade de manifestação nos autos.
A quitação ampla prevista no acordo homologado impede rediscussão dos pedidos originários.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão que acolhe embargos de declaração para integrar a sentença, sem alteração do resultado, não configura julgamento extra petita. 2. Valores pagos com base em acordo não homologado podem ser restituídos para evitar enriquecimento sem causa. 3. É legítima a compensação entre valores pagos em acordos sucessivos quando evidenciado pagamento indevido."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, III, e 98, § 3o; Lei 9.099/95, arts. 46, 55 e 57; CC, princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.
Jurisprudência relevante citada: Não há.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062798-23.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLARA MARCIA SALUSTIANO ACIOLI OLIVEIRA - CPF: 102.436.698-79 (RECORRENTE), ALINE FORNARI MATESCO GOMES - CPF: 052.185.229-37 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026